Tribunal: TJPA
Processo: 0879527-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0879527-05.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA CRISTINA PEREIRA DINIZ DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. VIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança que anulou o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, responsável pela remoção ex officio de servidora pública, por ausência de motivação, com reconhecimento de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a remoção ex officio, embora discricionária, exige motivação válida e está sujeita ao controle jurisdicional de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova pré-constituída, sendo suficiente a análise do próprio ato administrativo impugnado.

A ausência de motivação do ato administrativo pode ser verificada de plano, dispensando dilação probatória.

A remoção ex officio, embora inserida na esfera discricionária da Administração, submete-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade e à observância dos princípios constitucionais.

Os atos administrativos que afetam direitos de servidores devem ser motivados, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos contemporâneos à sua prática.

A mera invocação genérica de interesse público, desacompanhada de justificativa concreta, não supre o dever de motivação.

A ausência de motivação no ato de remoção configura ilegalidade e enseja sua nulidade.

O controle jurisdicional exercido limita-se à legalidade do ato administrativo, não implicando violação ao princípio da separação de poderes.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo cuja ilegalidade decorre de ausência de motivação verificável de plano.

A discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação dos atos que afetam direitos de servidores públicos.

A remoção ex officio sem motivação concreta é ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário.

O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, §2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879527-05.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ADRIANA CRISTINA PEREIRA DINIZ DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33555815)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32054329 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que que anulou o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, restabelecendo a legalidade e preservando o direito líquido e certo da servidora, no Mandado de Segurança de origem.

Em suma, nas razões recursais, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o Mandado de Segurança é inadequado, ao argumento de que a análise da legalidade do ato demandaria dilação probatória, com a apuração do contexto administrativo que teria motivado a remoção, inexistindo, portanto, direito líquido e certo.

Defende a natureza discricionária da remoção ex officio, prevista no art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como a presunção de legitimidade do ato administrativo, afirmando que a ausência de motivação expressa no memorando não é suficiente para caracterizar ilegalidade.

Alega, ainda, que a decisão agravada teria extrapolado os limites do controle jurisdicional, promovendo indevida interferência no mérito administrativo e violando o princípio da separação de poderes.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34741743).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que que anulou o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, restabelecendo a legalidade e preservando o direito líquido e certo da servidora, no Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32054329):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne do recurso reside na alegação do ESTADO DO PARÁ de que o mandado de segurança seria inadequado para a análise do caso, por suposta ausência de provas pré-constituídas e necessidade de dilação probatória, bem como na defesa da legalidade do ato de remoção da servidora, sustentando tratar-se de ato discricionário devidamente motivado e respaldado no interesse público.

O apelante pretende a reforma da sentença que anulou o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, afirmando inexistir direito líquido e certo da impetrante e requerendo, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a denegação da segurança.

Preliminarmente, o apelante alegou a inadequação da via eleita.

O recurso não comporta acolhimento quanto à alegada inadequação do mandado de segurança. As provas produzidas pela impetrante são pré-constituídas, consistindo essencialmente no próprio ato administrativo objeto de impugnação, memorando de remoção, cuja ausência de motivação pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, temos que a remoção ex officio, embora inserida na esfera discricionária da Administração, não é imune ao controle jurisdicional, sobretudo quanto à verificação da observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, motivação e razoabilidade, todos com assento constitucional e reiteradamente exigidos pela doutrina e jurisprudência.

O ato de remoção impugnado – Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE – não apresenta qualquer exposição dos motivos que justificassem a alteração da lotação da servidora, circunstância expressamente reconhecida na sentença de piso e confirmada pelo parecer ministerial.

Os atos administrativos que afetem direitos ou interesses, como ocorre na remoção de ofício, devem ser motivados, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que os embasam.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir motivação clara e contemporânea, reputando nulos os atos que não indiquem razões concretas para a remoção do servidor.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. 2. A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato. Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15 .6.2012. 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 59784 RS 2019/0003249-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020).

No caso concreto, o memorando limitou-se a informar a nova lotação da servidora, sem expor qualquer fundamento. A mera alegação posterior, em sede recursal, de que haveria “interesse público” não supre o dever de motivação, o qual deve ser prévio ou concomitante ao ato.

A Administração não está dispensada de explicitar os motivos de remoção mesmo em atos discricionários. A discricionariedade não é salvo-conduto para omissão, tampouco para atos sem lastro justificável.

Desse modo, reconhece-se a ilegalidade do ato administrativo, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que anulou o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, restabelecendo a legalidade e preservando o direito líquido e certo da servidora. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que que concedeu a segurança para anular o Memorando nº 750/2019-DAB-SUSIPE, por meio do qual a servidora agravada foi removida ex officio.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Destaco, de antemão, que a alegação de inadequação da via eleita já foi devidamente analisada na decisão monocrática agravada, sendo, contudo, reapreciada neste momento por se tratar de matéria devolvida ao Colegiado, sem que haja elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

Sustenta o agravante que a controvérsia demandaria dilação probatória, por envolver a análise do contexto administrativo que teria motivado a remoção da servidora.

Não assiste razão.

Conforme consignado na decisão agravada, as provas constantes dos autos são suficientes para a análise da controvérsia, consistindo essencialmente no próprio ato administrativo impugnado. A ausência de motivação pode ser verificada de plano, não sendo necessária a produção de outras provas.

Ademais, no mérito, a controvérsia reside na validade do ato de remoção ex officio, que embora se trate de ato inserido no âmbito da discricionariedade administrativa, não está afastado o controle jurisdicional quanto à sua legalidade.

No caso concreto, o ato administrativo limitou-se a informar a nova lotação da servidora, sem apresentar qualquer fundamento que justificasse a medida. Trata-se, portanto, de ato desprovido de motivação.

Os atos administrativos que afetam a esfera jurídica do servidor devem ser motivados, com indicação dos fundamentos que os embasam. A simples invocação genérica de interesse público, desacompanhada de justificativa concreta, não atende a essa exigência.

A discricionariedade administrativa não autoriza a prática de atos sem motivação, tampouco afasta o dever de observância aos princípios da legalidade e da motivação.

Não há, no caso, violação ao princípio da separação de poderes, pois o controle exercido pelo Judiciário limita-se à legalidade do ato administrativo, sem interferência no mérito administrativo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32054329, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026